Tribunal: TJDFT
Processo: 0728708-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judiciário de 2a Instância Número do processo: 0728708-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERCADO BOM PREÇO EIRELI AGRAVADO: BRADESCO SAÚDE S/A D E C I S Ã O Recebido no Plantão Judicial do dia 18 de setembro de 2021, às 10h25m. Compulsando os autos, verifica-se que o presente Agravo de Instrumento teve a tutela recursal deferida pela e. Relatora, Desembargadora CARMEN BITTENCOURT, conforme Decisão ID 28901856. Nesse decisum foi determinada a manutenção da vigência do contrato a que se refere a Apólice 643935, até o julgamento do mérito deste recurso, bem como determinado que o Juízo de origem desse cumprimento à tutela antecipada. Contudo, o Agravante noticiou, na data de ontem, 17 de setembro de 2021, bem como em petição protocolada na manhã do dia de hoje, 18 de setembro de 2021, que a Agravada não estaria cumprindo o comando judicial (vide Petição ID 29137470). Nesse seguimento afiançou, em suma, que a Agravada reativou a Apólice em 10 de setembro de 2021, mas que, após essa reativação, o proprietário da Agravante teve de solicitar nova concessão de acesso ao sistema da Agravada, para inclusão, retirada e impressão do boleto de pagamento. Com a inviabilidade desse acesso, foi pedido o envio dos boletos por e-mail, sendo que teria sido enviado um boleto, com vencimento em Agosto/2021, o qual seria indevido, diante do anterior cancelamento do contrato. Portanto, diante de pretensa inadimplência, teria havido novo cancelamento da Apólice. A Agravante reprisou, ainda, os fundamentos já deduzidos na inicial, quanto à necessidade de que se continue a cobertura securitária, justificando, inclusive, que uma criança que está sofrendo de câncer pode ser afetada negativamente pela falta de atendimento. A fim de comprovar seu alegado, informou que houve negativa de atendimento a um dos beneficiários (WALERIO OLIVEIRA CAMPOLES, cartão 861393501414001), conforme protocolo de da ligação feita para a Agravada, registrada sob o no 00571120210917008579. Por tais fundamentos, requereu a fixação de multa cominatória, pelo descumprimento da Decisão da e. Relatora, bem como que a Agravada seja comunicada, por e-mail, a cumprir de imediato essa determinação. É o relatório. Decido. Conforme relatado, busca o Agravante medida coercitiva para cumprimento de Decisão proferida pela e. Relatora, Desembargadora CARMEN BITTENCOURT, que deferiu a tutela recursal, para determinar à Agravada, BRADESCO SAÚDE S/A, a manutenção da vigência do contrato de plano de saúde objeto da lide. Ao peticionar sobre o pretenso descumprimento dessa ordem judicial, o Agravante traz à baila problemática sobre o não pagamento de boleto alusivo à prestação dos serviços, bem como requer que a Agravada seja comunicada a continuar a prestar os serviços por e-mail. Compulsando a Decisão ID 28901856, verifico que a e. Relatora delegou ao Juízo de origem a efetivação do cumprimento da tutela antecipada. Por sua vez, em consulta aos autos originários (0730357-15.2021.8.07.0001, em curso na 8a Vara Cível de Brasília), consta que foi expedido mandado de intimação, na data de ontem, 17 de setembro de 2021 (ID 103400878, PJe1i), a ser cumprido por oficial de justiça com urgência. Assim sendo, de fato a Agravada ainda não foi sequer intimada a cumprir a Decisão proferida na instância revisora. Por outro lado, a temática afeta ao motivo de a Agravada ter novamente cancelado o contrato — que seria suposto inadimplemento de parcela que o Agravante reputa ser indevido —, é matéria nova, a ser apreciada no Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Cabe destacar, ainda, que há sérias dúvidas sobre a validade da intimação da Agravada por e-mail, para cumprir o comando judicial, não só pela problemática afeta à abertura do prazo para contrarrazões, mas também considerando que esse meio eletrônico de comunicação em regra não tem comprovação automática de recebimento, mas apenas de envio. Em suma, considerando que já foi deferida a tutela recursal, pela Relatora natural, e tendo em vista que pende de definição apenas a comunicação e o cumprimento do que foi por ela decidido, entendo que o tema trazido à baila não pode ser apreciado em sede de plantão judiciário. Ante o exposto, não conheço do pedido. Intime-se. Após, encaminhe-se os autos à e. Desembargadora Relatora. Brasília/DF, 18 de setembro de 2021, às 12h01m. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista